Tribunal: TJES
Processo: 0001707-27.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração contra acórdão que, ao dar provimento à apelação do Ministério Público, reformou sentença de improcedência e julgou procedentes os pedidos iniciais em Ação Civil Pública, com a consequente (i) demolição de muro construído em Área de Preservação Permanente (APP), (ii) restauração da área degradada, (iii) condenação da empresa ao pagamento de indenização compensatória, e (iv) responsabilização solidária do Município, com execução subsidiária. A embargante sustenta existência de contradição no acórdão ao reconhecer sua responsabilidade, mesmo após admitir que a construção se deu com autorização da Prefeitura Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à responsabilização da empresa embargante por danos ambientais, considerando a existência de autorização municipal para a obra realizada em Área de Preservação Permanente urbana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado afirma expressamente que a empresa não obteve licença ambiental válida, tendo apresentado apenas aprovação de projeto arquitetônico pela Secretaria Municipal, o que não supre o licenciamento ambiental exigido para intervenção em APP.

4.
Ressalta-se que, mesmo que houvesse licença ambiental, sua emissão em desacordo com a legislação federal não afastaria a responsabilidade pela reparação do dano ambiental, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A distinção entre autorização municipal e licença ambiental foi claramente estabelecida na fundamentação do acórdão, afastando qualquer ambiguidade ou contradição interna no julgado.

6.
A eventual autorização da obra pela autoridade municipal, em desconformidade com o Código Florestal, não exime a embargante de responsabilidade, nos termos do art. 225 da CF/1988, que impõe o dever comum de proteção ao meio ambiente.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa, sendo incabíveis quando não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8.
A interposição dos embargos revela nítido caráter infringente, com o intuito de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de aprovação municipal de projeto arquitetônico não supre a exigência de licença ambiental válida para construção em Área de Preservação Permanente.

2. A responsabilidade por dano ambiental não se afasta pela eventual concessão de autorização administrativa municipal em desacordo com a legislação federal.

3. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão configura uso indevido do recurso, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, art. 1.022, I a III e § 2º; Lei nº 12.651/2012, art. 4º, I, "a" e § 10, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 1.312.435/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.02.2019, DJe 21.02.2019;
STJ, REsp 1.770.760/SC (Tema 1010), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28.04.2021, DJe 10.05.2021;
STJ, AgInt no REsp 1.419.098/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018;
STJ, AgInt no REsp 1.867.401/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023;
STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017;
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001707-27.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA NO RGPS. PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO. FUNCIONÁRIA DE FATO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSTERIOR À VACÂNCIA. INEXIGIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que, nos autos de ação ajuizada pelo Espólio de Carmezinha dos Santos, julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo público e procedente, em parte, o pedido de restituição das contribuições previdenciárias descontadas após a aposentadoria da servidora pelo RGPS, determinando a devolução dos valores indevidamente recolhidos ao IPAJM entre 21/09/2007 e a data em que cessaram os descontos, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada retenção e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública estadual, após se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), poderia permanecer sujeita a contribuições ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) na condição de "funcionária de fato"; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas nesse período.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aposentadoria da servidora pública estadual pelo RGPS, utilizando tempo de serviço público, configura hipótese de vacância do cargo público nos termos do art. 60, IV, da LC/ES nº 46/1994, extinguindo o vínculo jurídico com a Administração Pública. 4. A permanência da servidora no exercício das funções após a aposentadoria deu-se na condição de "funcionária de fato", sem respaldo legal para manutenção do vínculo estatutário. 5. O art. 40 da CF/1988 vincula o Regime Próprio de Previdência Social exclusivamente a servidores titulares de cargo efetivo; perdida essa condição, não subsiste a obrigatoriedade de contribuição previdenciária ao RPPS. 6. A exigência de contribuições previdenciárias sobre período em que não havia vínculo efetivo viola o princípio da legalidade tributária e enseja a restituição dos valores recolhidos indevidamente. 7. O argumento de que a restituição implicaria enriquecimento sem causa da autora não se sustenta, pois a ausência de fato gerador (titularidade de cargo efetivo) torna a contribuição indevida; eventual percepção de remuneração ou benefícios não convalida a exigência ilegal. 8. A restituição deve abranger o período compreendido entre 21/09/2007 (limite quinquenal anterior ao ajuizamento da ação em 21/09/2012) e a data em que cessaram os descontos, com correção monetária desde cada retenção indevida e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aposentadoria voluntária pelo RGPS gera vacância do cargo público estadual e extingue o vínculo estatutário, ainda que o servidor permaneça indevidamente no exercício das funções.

O vínculo previdenciário com o RPPS exige a titularidade de cargo efetivo, sendo inexigíveis as contribuições previdenciárias recolhidas por quem atua como "funcionário de fato".

A ausência de fato gerador da contribuição previdenciária impõe a sua restituição, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, caput; LC/ES nº 46/1994, art. 60, IV; LCE/ES nº 282/2004, art. 43; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 13.582/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 24.09.2013; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024090309543, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06.12.2016; TJES, APL nº 00309519120098080024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.06.2016; TJES, AI nº 24139012918, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 03.12.2013.

ACÓRDÃO

Decisão:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor:
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

COMPOSIÇÃO DE JULGAMENTO

Relator:
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Vogal:
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Vogal:
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por ESPÓLIO DE CARMEZINHA DOS SANTOS e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da "Ação pelo procedimento comum" ajuizada por ESPÓLIO DE CARMEZINHA DOS SANTOS em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente os pedidos iniciais com relação à reintegração e a restituição da alíquota do Imposto de Renda e julgou procedente em parte o pedido de devolução das parcelas contributivas a partir de 2000, condenando o IPAJM a restituir os valores indevidamente descontados dos vencimentos da Autora, a título de contribuição previdenciária, a partir de 21/09/2017 (observada a prescrição), até a data em que cessados os descontos.

Por conseguinte, determinou a incidência de correção monetária, a contar de cada uma das retenções indevidas, observado o IPCA (Art. 43, da LCE n. 282/2004) e juros de mora a partir do trânsito em julgado, à razão de 1% ao mês e 12% ao ano. Por fim, considerando a subumbência mínima por parte dos requeridos, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o patrono de cada réu.

Em suas razões, o ESPÓLIO DE CARMEZINHA DOS SANTOS alegou que a aposentadoria pelo RGPS não implica vacância automática e que a Administração violou a segurança jurídica, pleiteando a restituição desde o ano 2000. Contudo, seu recurso não foi conhecido por deserção (Decisão monocrática Id n. 15073695).

Por sua vez, o IPAJM alega que a restituição é indevida pois a autora permaneceu trabalhando como "funcionária de fato", usufruindo de benefícios e recebendo remuneração, o que geraria obrigação contributiva. Afirma que a devolução configuraria enriquecimento ilícito.

Contrarrazões apresentadas pelas partes conforme detalhado nos autos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito do recurso do IPAJM, único a ser apreciado visto o não conhecimento do apelo autoral.

A controvérsia cinge-se a verificar a exigibilidade das contribuições previdenciárias destinadas ao Regime Próprio (RPPS) no período em que a servidora permaneceu em atividade após aposentadoria voluntária pelo RGPS.

Conforme corretamente pontuado pela sentença, a aposentadoria no cargo ocupado, ainda que por regime diverso (RGPS), configura vacância do cargo público estatutário (art. 60, inciso IV, da LC nº 46/1994). Com a vacância, extingue-se o vínculo estatutário regular. A permanência em atividade após a aposentadoria (10/03/2009) ocorreu de forma precária, na condição de "funcionária de fato".

Nessa condição, não subsiste a obrigação de contribuir para o RPPS. O art. 40, caput, da Constituição Federal estabelece que o regime próprio é assegurado exclusivamente aos "servidores titulares de cargos efetivos". Perdida essa condição, cessa a compulsoriedade da vinculação. O recebimento de remuneração como contraprestação pelo trabalho não restabelece o vínculo previdenciário específico com o RPPS.

Manter a exigibilidade da contribuição sem o preenchimento do requisito constitucional de titularidade de cargo efetivo seria ilegal. O argumento de enriquecimento ilícito da autora não prospera; ao contrário, a retenção de valores pela autarquia sem fato gerador legal é que configuraria enriquecimento sem causa da Administração.

Portanto, irretocável a sentença ao determinar a restituição dos valores descontados após a aposentadoria no RGPS, observada a prescrição quinquenal fixada no marco de 21/09/2007.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso do IPAJM e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar.

Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar.